Tribunal: TJSP
Processo: 1022005-92.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1022005-
92.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONDOMINIO
EDIFICIO
BOULEVARD
PEREZ,
são
apelados
HILDEBRANDO
DE
CARVALHO NETO e MARISA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022005-92.2020.8.26.0100 -Voto no 38.463
2
APELAÇÃO No 1022005-92.2020.8.26.0100
APELANTE: Condomínio Edifício Boulevard Perez
APELADOS: Hildebrando de Carvalho Neto e outra
COMARCA: São Paulo Foro Central 36a Vara Cível
Ação de repetição de indébito cumulada com indenização
por dano moral. Execução de débitos condominiais dirigida
contra os primitivos proprietários das unidades. Inclusão
indevida do nome dos Autores no SERASA. Dano moral
configurado. Indenização bem arbitrada em R$10.000,00
para cada Autor. Sentença mantida. Recurso desprovido.
VOTO n.° 38.463
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de
repetição de indébito cumulada com indenização por danos
materiais e morais decorrente de ajuizamento equivocado de
ação de execução de título extrajudicial. A magistrada,
Doutora Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin, entendeu
que houve conduta negligente do Condomínio que promoveu
a inscrição indevida do nome dos Autores em rol de
inadimplentes, dando causa ao dano moral. Afastou o dano
material e condenou o Réu ao pagamento de R$10.000,00 para
cada Autor a título de danos morais, com correção monetária
nos termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022005-92.2020.8.26.0100 -Voto no 38.463
3
Paulo e juros de mora de 1% ao mês desde a propositura da
demanda judicial indevida em face dos Autores. Em razão da
sucumbência parcial condenou o Réu no pagamento de 50%
das eventuais custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios do patrono dos Autores, arbitrados em
10% do proveito econômico obtido, atualizados da sentença, e
condenou os Autores ao pagamento de 50% das eventuais
custas e despesas processuais restantes, bem como honorários
do patrono do Réu arbitrados em 10% do valor da pretensão
desacolhida.
Apela
o Réu insurgindo-se
contra a condenação em dano moral. Sustenta que a
distribuição da ação de execução em face dos Autores não
poderia isoladamente justificar um baixo score de seus nomes.
Diz que os Autores apresentam anotações negativas anteriores
que influenciam no score do consumidor. Ressalta que o
bloqueio na conta dos Autores durou apenas sete dias, porque,
logo que tomou conhecimento do equívoco, providenciou o
desbloqueio,
antes
mesmo
de
determinação
judicial.
Subsidiariamente pede a redução do dano moral para
R$1.000,00 para cada Autor.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022005-92.2020.8.26.0100 -Voto no 38.463
4
Em
setembro
de
2019,
Condomínio Edifício Boulevard ajuizou ação de execução de
título extrajudicial (no 1089321-59.2019.8.26.0100), em face
dos Autores alegando inadimplemento das contribuições
condominiais nos meses de maio a agosto de 2019, alcançando
a dívida o importe de R$3.819,14.
Em 13/01/2020 foi realizado
bloqueio nas contas dos Autores, via BacenJud.
Em 15/01/2020 o Condomínio
peticionou informando que a ação foi equivocadamente
proposta contra os ex-proprietários do imóvel, que o haviam
vendido no ano de 2007.
A magistrada, então, determinou
a devolução imediata do valor penhorado de titularidade dos
executados, ora Autores, bem como o desbloqueio das contas
bancárias e exclusão do polo passivo da ação.
Em 12/03/2020 os Autores
ajuizaram a presente ação em face do Condomínio, eis que em
razão do indevido ajuizamento da ação de execução tiveram
seus nomes incluídos indevidamente em órgão de cadastro de
inadimplentes e consequente abalo em seus créditos pois o
score do consumidor foi rebaixado. Alegam que foram ao
banco para tirar dinheiro quando ficaram sabendo que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022005-92.2020.8.26.0100 -Voto no 38.463
5
valores estavam bloqueados em razão do processo de
execução e que seus nomes haviam sido negativados.
A ação de execução foi proposta
contra os Autores sem que o Condomínio tenha justificado seu
erro, este que seria evitado a com a leitura atenta da matrícula
do imóvel.
O Condomínio alega que os
Autores não comprovaram que o baixo score de seus nomes
deveu-se a distribuição da ação de execução, tampouco que
tiveram crédito negado em razão disso. Sustentou também que
já tinham negativações anteriores em seus nomes.
Ocorre
que,
em
razão
de
cobrança judicial indevida, o nome dos Autores constou no
banco de dados do SERASA (fls. 135/136), que serviu-se das
informações do cartório do distribuidor judicial, sobre a ação
de execução, para inscrever o nome dos executados em
cadastro de proteção ao crédito, dando ampla publicidade ao
inadimplemento.
No
mais,
as
negativações
anteriores alegadas pelo Réu datam de 2005 e 2010 e já
haviam sido excluídas bem antes da propositura da ação de
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022005-92.2020.8.26.0100 -Voto no 38.463
6
Desse modo, é de se concluir
que sobrevieram aborrecimentos desnecessários aos Autores,
caracterizando dano moral indenizável.
São graves os efeitos da inclusão do nome do consumidor em cadastro de
inadimplentes, pois dela decorrem limitações ao crédito e
constrangimentos pela inesperada restrição. A inscrição em
cadastro
de
proteção
ao
crédito, anotados os seus
desdobramentos, e especialmente mácula à idoneidade
financeira, se indevida é, por si, suficiente à configuração do
dano
moral:
REsp.
591238/MT,
Recurso
Especial
003/0154144-9, Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa,
Quarta Turma, DJ 28.05.2007, p. 344: “Nas hipóteses de
inscrição indevida do nome de pretensos devedores no
cadastro de proteção ao crédito o prejuízo é presumido”.
O valor da indenização por dano
moral não pode se tornar fonte de enriquecimento
extraordinário, de modo que o dano se mostre ao final
vantajoso, antes deve corresponder ao suficiente para aplacar a
ofensa e o sentimento de injustiça dela decorrente. Anotados
estes parâmetros, a indenização arbitrada em R$10.000,00, é
compatível com os parâmetros adotados por esta Câmara.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorando-se os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022005-92.2020.8.26.0100 -Voto no 38.463
7
advocatícios para 12% do valor da condenação, nos termos do
art. 85, §11o, do CPC.
Pedro Baccarat
Relator